Tribunal: TJBA
Processo: 8048111-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048111-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: PABLO HENRIQUE MARQUES DE LIMA Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO DA EMBASA. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR TERCEIRIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA IDENTIDADE DE FUNÇÕES E DA EXISTÊNCIA DE VAGAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. I. CASO EM EXAME 1 - - Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, na qual o agravante pleiteia sua nomeação e posse no cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto da EMBASA, na Regional de Barreiras (Formosa do Rio Preto). 2 - O agravante, aprovado em 8º lugar na ampla concorrência e 2º lugar nas cotas raciais para localidade com apenas 2 vagas de ampla concorrência e 1 vaga de cotas, sustenta preterição pela contratação de terceirizados durante a vigência do certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) para nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva, diante da alegação de preterição por terceirização. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - O Supremo Tribunal Federal, no Tema 784, firmou entendimento de que o direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas depende de comprovação cabal de preterição arbitrária e imotivada. 5 - A mera contratação de terceirizados não implica, automaticamente, em preterição, sendo imprescindível a demonstração da identidade de funções e da existência de cargos vagos. 6 - Os documentos acostados não comprovam, de forma inequívoca, a identidade funcional entre as atividades dos terceirizados e as atribuições do cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto na localidade específica de Formosa do Rio Preto, sendo necessária dilação probatória incompatível com a cognição sumária. 7 - Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão liminar, por perda superveniente de objeto. IV. DISPOSITIVO 8 - Agravo de Instrumento a que se nega provimento. Agravo Interno julgado prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8048111-87.2025.8.05.0000, em que é agravante PABLO HENRIQUE MARQUES DE LIMA e agravada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, bem como JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do Relator.